Tribunal: STM
Processo: 7000933-94.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000933-94.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES
ADVOGADOS: TIAGO DE OLIVEIRA ROLA, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA CARVALHO,
MARCUS DAVID ESTEVAN LEAL E LISE SANTOS AGUIAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial para condenar ROBÉRIO DE
BRITO SOUZA SÁ TELES, como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena de 6
(meses) de detenção, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixado o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, e com
direito de recorrer em liberdade. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava
provimento ao Apelo e mantinha inalterada a Sentença absolutória hostilizada,
por seus jurídicos fundamentos. E, por fim, o Tribunal, por unanimidade,
declarou de ofício a extinção da punibilidade do Apelado, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a
ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000933-94.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES.
ADVOGADOS: Drs. TIAGO DE OLIVEIRA ROLA; PATRÍCIA MATOS DE OLIVEIRA CARVALHO; MARCUS
DAVID ESTEVAN LEAL; e LISE SANTOS AGUIAR.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. APELO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
Para a configuração do crime de ingresso clandestino, não se exige qualquer motivo determinante
para o comportamento do Agente. Os desígnios do sujeito ativo em nada interferem na
configuração delito, na medida em que o tipo não exige elemento subjetivo específico ou especial
fim de agir.
Tratando-se de crime de mera conduta, é suficiente o ato de penetrar no aquartelamento por local
defeso ou sem passagem regular, com consciência de tratar-se de área militar. Autoria,
materialidade e o dolo exigido pelo tipo devidamente comprovados nos autos.
Recurso ministerial provido, para condenar o Apelado como incurso no delito do art. 302 do CPM.
Decisão por maioria.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Agente pela prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso ministerial para condenar o Apelado,
como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena de 6 (meses) de detenção, concedendo-lhe o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
ex vi do art. 611 do CPPM, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa
de liberdade, e com direito de recorrer em liberdade; e, por unanimidade, em declarar de ofício a
extinção da punibilidade do Apelado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

Brasília, 3 de abril de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, de 12/6/2019, que absolveu o civil ROBÉRIO
DE BRITO SOUZA SÁ TELES, com fulcro na alínea "b", do art. 439, do CPPM.

Em 3/11/2017, o Ministério Público Militar, com atuação na 6ª CJM, com base no Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 96-46.2017.7.06.0006, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO [APM nº
0000096-46.2017.7.06.0006], Evento 1, DENUNCIA9) em desfavor do Civil (Reservista) ROBÉRIO DE
BRITO SOUZA SÁ TELES, como incurso no art. 302 do CPM. Narra a Denúncia, em suma, que:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
"No dia 04 de outubro de 2017, o ex-militar da aeronáutica Robério Teles adentrou a
ALA 14 pulando o muro nas imediações do P2 para ir à Divisão de Pessoal, com o
intuito de resolver a situação da sua carteira de reservista. Ao perceber que alguém
teria passado pela trilha próxima ao muro que cerca a OM, a equipe composta pelo
2S DE LIMA, 2S LACERDA e 3S GANDRA comunicou ao Major MARTINS acerca do
ocorrido, com descrições do suposto invasor.
Em seguida, o Maj MARTINS se deparou com o flagranteado saindo da Divisão de
Pessoal, momento em que o abordou, acionando o Oficial de Dia e a equipe que
monitorava o intruso para que fossem até a sala de comando.
Ao ser questionado, o Sr. Robério declarou que havia entrado pelo Portão da Guarda
(P1), acesso pelo aeroporto. Após a equipe verificar a ausência de registro de entrada
do militar [sic] por aquele acesso, o ex-militar foi novamente inquirido e (fls. 35):
'(...) Que veio andando por Lauro de Freitas-BA e chegando nas
imediações da ALA 14 pulou o muro; Que sabia que era o muro do
quartel da Aeronáutica até pelo fato de ter trabalhado por volta de
três anos; Que após pular o muro andou tranquilamente sem nenhuma
intenção de invadir; Que seguiu diretamente para a Divisão de Pessoal para
regularizar sua reservista; (...)'
Ressalte-se que o flagranteado serviu na ALA 14 de 01/08/2014 a 14/07/2017,
conforme as alterações de fls. 50/70.
Audiência de custódia e liberdade provisória concedida às fls. 17/18.
Às fls. 46/49, constam as fotos do local dos fatos, com a devida sinalização de 'Área
Militar'.
(...)
Assim, de acordo com os elementos contidos neste APF, verifica-se que o ora
denunciado ingressou, de maneira livre e consciente, em área proibida (1), que não
há passagem regular (2), ludibriando a equipe de vigilância (3), praticando, desta
forma, o delito insculpido no artigo 302 do CPM.
(...)".

Em Audiência de Custódia realizada em 5/10/2017, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 6ª
CJM concedeu a liberdade provisória ao flagranteado, vinculando-o ao comparecimento a todos os atos
de eventual processo criminal (PO, Evento 1, AUD CUS3).

Constam dos autos do mencionado APF os seguintes documentos, entre outros:

- Certidão de Direitos Constitucionais (PO, Evento 1, PFLAGRANTE5, fls. 14);
- Nota de Culpa (PO, Evento 1, PFLAGRANTE5, fls. 15);
- Croqui e fotografias da área externa do aquartelamento (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 1/4);
- Folhas de Alterações do período em que o Acusado serviu na Força Aérea (PO, Evento 1,
DILIGÊNCIAS6, fls. 5/25);
- Fichas de Identificação de Entrada/Saída de Visitante e de Identificação de Pedestre Militar Orgânico e
Servidor Civil (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 26/29; e LAU7 fls 1/12).

A Denúncia foi recebida em 16/11/2017 (PO, Evento 1, REC DENUNCIA10).

O Réu foi citado em 5/12/2017 (PO, Evento 1, CITAÇÃO11, fls. 6/7).

Foram ouvidas, em Juízo, 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo MPM: em 26/3/2018 (PO, Evento 1,
INQUIRIÇÃO12, fls. 24/29; e mídias: INQUIRIÇÃO14 a INQUIRIÇÃO18), 2S CLEYTON GOMES DE LIMA
AMORIM; 2S JOHANNES AURELIANO SILVEIRA LACERDA, 3S VINÍCIUS TERRA GANDRA DA SILVA; e em
19/7/2018, por videoconferência, (PO, Evento 10; e mídias: Evento 11), Maj ANDRÉ OLIVEIRA MARTINS.
A Defesa não arrolou testemunhas (PO, Eventos 10, 12 e 14).

Em 29/10/2018, o Acusado foi qualificado e interrogado (PO, Eventos 32, 34 e 35).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da Denúncia para condenar o Acusado "nas
penas do Art. 302, "caput", do CPM" (PO, Evento 44).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
A Defesa, por sua vez (PO, Evento 55), requereu a absolvição do Acusado, "com fulcro no artigo 428 do
Código de Processo Penal Militar, alínea d., cominado com o art. 38 do CPM, § 2º, estado de
necessidade, com excludente de culpabilidade". Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu
o reconhecimento da confissão do Réu, com aplicação de pena mínima.

Em razão das alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar dispensou a designação de audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça,
tendo proferido Sentença absolutória, de forma monocrática, em 12/6/2019 (PO, Evento 57). Em suma,
entendeu a Magistrada a quo que não restou caracterizado o dolo na conduta do Acusado, de maneira
que, diante da ausência do elemento subjetivo, não haveria a subsunção ao tipo penal, ou seja,
"inexistindo dolo, a conduta torna-se atípica, sendo a absolvição medida que se impõe ao caso sub
judice".

Intimado em 21/6/2019, o MPM interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 24/6/2019 (PO, Eventos
60, 61 e 62), recebido pelo Juízo a quo em 2/7/2019 (PO, Evento 65).

A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 9/7/2019 (PO, Evento 75).

Em suas Razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), o MPM pugnou pela cassação da r. Sentença, condenando-se
o Apelado nas penas do art. 302 do CPM. Aduziu o Parquet Milicien que autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas. Sustentou que o dolo de ingressar por local defeso ou onde não haja
passagem regular ficou patente. Afirmou que não se pode ser "condescendentes com pessoas pulando
o muro de Organizações Militares onde existem Guarnição de Serviço com militares armados".
Asseverou que, tratando-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, o crime de ingresso
clandestino exige o preenchimento de 1 (uma) das 3 (três) elementares objetivas do tipo: "por onde
seja defeso", ou "não haja passagem regular", ou "iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia".

Em Contrarrazões (Evento 1, 4-CONTRAZ), aduziu a Defesa que, para a "definição" do delito, era
"fundamental a análise do elemento subjetivo de sua conduta", o que conduziu ao acerto do Decisum
que julgou pela improcedência da Denúncia e absolvição do Apelado. Pugnou, ao fim, pela negativa de
provimento ao Recurso interposto pelo MPM.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria Judiciária, com relação ao Civil ROBÉRIO DE
BRITO SOUZA SÁ TELES (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo "provimento ao recurso do
MPM, com o fito de condenar o Apelado nas sanções do art. 302 do Estatuto Repressivo Castrense"
(Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, de 12/6/2019, que absolveu o civil
(Reservista) ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES, com fulcro na alínea "b", do art. 439, do CPPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

O Recurso Ministerial deve ser provido.

Ao Acusado, foi imputada, na Denúncia, a prática do delito previsto no art. 302 do CPM, que assim
prescreve:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
"Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou vigia.".

Trata-se de crime doloso e, segundo a doutrina, considerado de mera conduta e de perigo abstrato.

Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal
Militar, 4ª ed. Saraiva, 2014, São Paulo, p. 1.341/1342):

"o núcleo da conduta neste tipo penal é "penetrar", ou seja, entrar, transpor, passar
para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local
seja proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar o
obstáculo, entrando por alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância
das sentinelas que ali estão para se opor à entrada de quem quer que seja. (...)".

Ainda na lição dos referidos autores, " o delito se consuma com a passagem do corpo do autor,
total ou parcialmente, do limite físico do local protegido". (Grifo nosso).

Segundo Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3ª ed. 2006, Editora Brasília Jurídica, p. 516/517):

"conforme vem expresso na descrição típica, a penetração ilícita ocorre por lugar
proibido, ou por onde não haja passagem regular, ou por local permitido, porém
burlando a vigilância do sentinela ou vigia.".

Ainda sobre o delito de ingresso clandestino, argumenta o citado autor que:

" Satisfaz a descrição típica o ato de penetrar, puro e simples, sem
perquirir os motivos determinantes da conduta do agente. (...) Ocorre que
em nosso direito, o ingresso clandestino é um fim em si, não exigindo
motivação, nem resultado.". (Grifo nosso).

De acordo com o magistério do renomado autor, para a caracterização do delito em tela é necessário
que o Agente pratique 1 (uma) das 03 (três) elementares objetivas do tipo, ou seja, penetre no
aquartelamento: a) por onde seja defeso; ou 2) por onde não haja passagem regular; ou 3) iludindo a
vigilância da sentinela ou de vigia, neste último caso, ingressando por local permitido.

O tipo objetivo se satisfaz, portanto, com o ingresso clandestino, não se cogitando de qualquer outro
resultado material ou jurídico.

No presente caso, autoria e materialidade delitivas são inquestionáveis. Emerge dos autos que
o Acusado ingressou na Organização Militar de forma clandestina, pulando o muro, nas imediações do
P2 (portão de acesso à ALA 14), portanto, por local defeso e onde não havia passagem regular.

O próprio Réu confessou, em Juízo, ter ingressado no aquartelamento pulando o muro, tendo em vista
que era muito longe o trajeto do portão P2 para o portão P1 - portão da guarda/acesso aeroporto (PO,
Evento 34).

Em perfeita harmonia com a confissão do Réu, os documentos e os depoimentos produzidos no APF,
bem como a prova testemunhal produzida em Juízo deixam certa a autoria e induvidosa a
materialidade do delito tipificado no art. 302 do CPM.

Ressalta-se o depoimento das testemunhas oculares dos fatos, 2S CLEYTON GOMES DE LIMA AMORIM e
2S JOHANNES AURELIANO SILVEIRA LACERDA (PO, Evento 1, INQUIRIÇÃO14 a INQUIRIÇÃO16),
componentes da equipe que monitorava a área das proximidades do P2 (portão de acesso à ALA 14),
os quais, ratificando os depoimentos prestados no APF, reconheceram o Acusado como sendo o invasor
que avistaram na trilha próxima ao muro que cerca a OM.

Aliás, a própria Sentença absolutória reconhece a autoria e a materialidade delitivas, consoante se
comprova dos seguintes trechos do Julgado recorrido:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188

"A autoria e materialidade estão comprovadas nos autos. Foi lavrado o APF, sendo o
acusado preso em flagrante, uma vez que ficou comprovado que seu ingresso na OM
não ocorreu pela Portaria, como inicialmente havia afirmado.
(...)
O conjunto probatório, assim, converge no sentido de que, de fato, o acusado pulou o
muro da OM, ingressando de forma clandestina. (...).".

Contudo, entendeu a Magistrada a quo que não restou caracterizado o dolo na conduta do Acusado,
exigido pelo tipo penal, o que, a seu entender, torna a conduta atípica. Para alcançar essa conclusão,
fundamentou o Decisum recorrido, em suma, nas premissas de que: "em momento algum, tentou
ludibriar ou usar de ardil para driblar a vigilância da Aeronáutica, bem como tinha um motivo para
estar na OM, qual seja, procurar o setor de pessoal para resolver sua carteira de reservista"; "o
acusado não tinha intenção de invadir, não tinha consciência de estar cometendo um ilícito penal, que
apenas pensou em cortar caminho para chegar ao setor de pessoal"; "as provas constantes dos autos
não foram suficientes para atestar a vontade consciente do acusado em invadir a OM, não ficou
demonstrado o dolo, ou seja, a intenção do réu em enganar ou iludir a Administração Militar"; e que
não haveria "a caracterização de dolo na sua conduta, em querer intencionalmente invadir a OM".

Com a devida vênia à r. Sentença, consoante doutrina e jurisprudência, o elemento subjetivo exigido
pelo tipo penal em testilha é o dolo genérico. Na configuração do delito previsto no art. 302 do CPM,
não há elemento subjetivo específico, tampouco a figura penal exige qualquer especial fim de agir.
Basta, portanto, a consciência e a vontade de realizar os requisitos objetivos do tipo.

Nesse sentido, leciona Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3ª ed. 2006, Editora Brasília Jurídica. p. 518)
que o elemento subjetivo do tipo penal em tela se perfaz com "a vontade consciente, dirigida no
sentido de penetrar em navio, aeronave e demais lugares especificados na lei, nas circunstâncias
expressas no dispositivo penal, sem designo específico porque, se houver, o crime poderá ser
outro.". (Grifo nosso).

Também Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 402), comentando o referido artigo, esclarece que na sua tipificação "não há elemento
subjetivo específico".

Em outras palavras, para a configuração do crime de ingresso clandestino, não se exige qualquer
motivo determinante para o comportamento do Agente. A motivação para adentrar na área militar
pode ser, por exemplo, para colher frutos, passear, ou simplesmente cortar caminho. Tais desígnios em
nada interferem na configuração do delito, na medida em que o tipo não exige elemento subjetivo
específico ou especial fim de agir.

No entender de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 401), o delito de ingresso clandestino consubstancia:

" uma modalidade específica de desobediência", em que, "embora não se
configure a figura típica contra uma autoridade ou funcionário em particular; volta-
se a unidades militares. Noutros termos, inexiste pessoalidade na transgressão.".
(Grifo nosso).

Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de penetrar no aquartelamento por local defeso
ou sem passagem regular, com consciência de tratar-se de área militar, não se exigindo um intento
específico por parte do autor.

As lições doutrinárias de Célio Lobão são pertinentes (Direito Penal Militar, 3ª ed.: 2006, Editora Brasília
Jurídica, p. 516), ao discorrer que a norma penal em análise:

" tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o
acesso aos locais sob administração militar, enumerados no artigo, realiza-
se pelas passagens permitidas, com observância das normas que regulam a
admissão de militar ou de civil nesses locais. A proteção da lei relaciona-se,

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar". (Grifo nosso).

Ainda consoante a doutrina do referido autor:

"o delito é cometido pelo civil ou pelo militar estranho ao estabelecimento castrense,
como também, pelo que nele presta serviço, desde que o fato ocorra em
momento ou circunstância em que o agente não estava autorizado a
penetrar no local (...)". (Grifo nosso).

Veja-se que, muito embora, no intuito de corroborar o entendimento exarado, a Sentença tenha
indicado precedentes desta Corte em que se rejeitou denúncia pela conduta de ingresso clandestino,
tais precedentes não se encaixam na situação fática debatida neste processo.

No presente caso, as provas documentais e testemunhais produzidas, em especial as fotos acostadas
no APF, dão conta de que a área militar era cercada por um muro, alto e contínuo, e possuía
sinalização indicativa da área militar. Ademais, o Acusado é um ex-militar da OM, que havia dado baixa
do serviço ativo há pouco tempo, julho de 2017, tendo reconhecido, em seu interrogatório judicial que
sabia que era errado pular o muro por ali (muito embora tenha argumentado que não tinha consciência
de que tal fato era crime).

Assim, é indubitável que o Acusado sabia que estava ingressando em área militar por local proibido.
Ainda assim, de maneira livre e consciente, pulou o muro das instalações militares, nas imediações da
ALA 14, pelo simples fato de não desejar percorrer uma distância maior até o P1 (portão de entrada da
Base Aérea de Salvador), onde seria devidamente identificado pelo pessoal de serviço e adentraria no
aquartelamento com a devida autorização.

Colhem-se da Jurisprudência desta Corte os seguintes julgados, que corroboram o entendimento
segundo o qual o delito do art. 302 do CPM exige apenas o dolo genérico; para a sua consumação
basta o animus de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo exigido no delito em tela resume-se
ao Agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda assim, adentrar sem qualquer tipo
de autorização; e que o tipo em tela não exige finalidade motivadora do ato ou dano à Administração
Militar:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO INGRESSO.
DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO. 1. O crime de ingresso clandestino é de
mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo qualquer motivo
determinante para o comportamento do agente. Inexiste, assim, dolo ou
elemento subjetivo específicos, porquanto o tipo é subsidiário, não se
caracterizando caso se compreenda outro elemento volitivo. Tutela-se a ordem
administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa nacional. 2.
Mesmo que o Réu tenha penetrado em estabelecimento militar simplesmente para
colher frutos, a sua atitude de passar agachado por lugar defeso, devidamente
identificado e cercado, iludindo a vigilância, é capaz de violar a norma penal e
fragilizar o bem jurídico protegido. 3. A conduta do Acusado foi dolosa em sua
forma genérica, isto é, com vontade consciente violou preceito penal de
penetrar em estabelecimento militar, uma vez que adentrou agachado para
burlar monitoramento e, na sua prisão em flagrante, afirmou conhecer o risco de
irromper unidade militar sem autorização. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 7000025-71.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 1/8/2018); (Grifo nosso).

"EMENTA: (...). INGRESSO CLANDESTINO. (...). MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO. ERRO DE
FATO. ÁREA DE LIVRE ACESSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II. O crime militar de nomen iuris Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM,
é crime formal e de perigo abstrato, o qual, para sua consumação, independe
da produção de resultado naturalístico, bastando que a conduta seja

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
influenciada por animus deliberado em penetrar na área sob a
Administração Militar, de modo oculto, sem a necessidade de produzir dano.
(...)
IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu em invadir Vila Militar, por onde
não havia passagem regular devidamente sinalizada, e, rompendo ofendículo (arame
de concertina), ingressar clandestinamente em área privativa militar.
V. As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado demonstraram a
ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à proibição de adentrar em
área militar devidamente sinalizada. VI. Não provimento do apelo. Decisão
unânime."
(STM. Apelação nº 7000195-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho.
Julgamento em: 12/11/2018); (Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO
CONFIGURADA. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo
abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para o
comportamento do agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas
por razões de segurança e de defesa nacional. 2. A alegação do Acusado de que
saltou o muro da Organização Militar para atender necessidades fisiológicas não
encontra amparo nas provas produzidas. A dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de
que pretendia encontrar civis que utilizavam o local para consumo de substâncias
entorpecentes. (...) 4. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 7000687-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 16/4/2019); (Grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. (...). DELITO DESENHADO
E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO.
(...)
O Ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do CPM, é delito de mera conduta ou,
como denominam alguns, de mera atividade, isto é, crime que se contenta com a
realização da ação ou da atividade proibida, independentemente das
consequências que venham ou possam vir a ocorrer; trata-se, ademais, de
crime de perigo, sendo, pois, a eventual ocorrência de um resultado naturalístico um
elemento destacado do tipo, embora possa vir a integrar outro em princípio de maior
gravidade.
O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da conduta e à
vontade de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não é
de acesso público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer
tipo de licença ou autorização; e, por aí, é absolutamente dispensável
qualquer outro ingrediente circunstancial, isto é, que o ingresso seja feito " às
ocultas", com " astúcia" ou outras sutilezas de qualquer ordem.
(...)"
(STM. Embargos nº 51-19.2013.7.01.0201/DF. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 15/3/2016); (Grifo nosso).

"APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. LOCAL IDENTIFICADO.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ÁREA. COMPROVADO DOLO DE ADENTRAR EM
LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
(...)
Demonstrada a efetiva invasão de área militar devidamente identificada, e ausente
as circunstâncias ensejadoras da exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não há
como prosperar os argumentos defensivos, sendo irrelevante questionar-se
sobre a finalidade motivadora do ato, por se tratar de crime de mera
conduta.
Apelo desprovido. Decisão majoritária.
(...)
(STM. Apelação nº 130-64.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julgamento em: 3/2/2014); (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188

"EMENTA: Apelação. Ingresso Clandestino. Crime de mera conduta. (...)
O ingresso clandestino é um crime de mera conduta, perfazendo-se apenas pela
ação, não sendo exigido dano à administração militar ou motivo, afastando,
assim, a aplicação do princípio da insignificância.
(...)."
(STM. Apelação nº 83-27.2011.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Francisco José da Silva
Fernandes. Julgamento: 27/6/2012). (Grifo nosso).

Nessa esteira, precisa é a argumentação trazida no seguinte trecho do Parecer do Custos Legis, que
adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:

"O núcleo da conduta do tipo penal em análise é "penetrar".
Trata-se de crime de mera conduta, cujo aperfeiçoamento se satisfaz com o ingresso
clandestino, não se cogitando de qualquer outro resultado material ou jurídico.
Despiciendo, nesse sentido, inquirir sobre os motivos ensejadores do comportamento
do agente ou o seu resultado. Em tal diapasão, é suficiente o ato de penetrar o local
defeso ou sem passagem regular sob administração militar, seja qual for o intento do
autor.
Irrelevantes, pois, as justificativas apresentadas, como o fato de que o acusado
ingressou na OM para procurar o setor de pessoal e sanar pendências relacionadas a
sua carteira de reservista.
Tudo leva à conclusão que ingressou em área proibida, livre e conscientemente.".

As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o Acusado, deliberadamente, de maneira livre
e consciente, sabendo tratar-se de área militar, em que era proibido o ingresso pelo local por onde
penetrou na OM, sem autorização, pulou o muro das instalações da Base Aérea de Salvador, nas
imediações da ALA 14, dirigindo-se, na sequência, à Seção de Pessoal da OM, "simplesmente, por não
querer caminhar mais até o portão de entrada das BASV".

O fato é típico, antijurídico e culpável, estando devidamente comprovados a autoria, a materialidade e
o dolo exigido pelo tipo de ingresso clandestino, razão pela qual se impõe a reforma da Sentença para,
dando provimento ao Recurso ministerial, condenar o Recorrido por infração ao art. 302 do CPM.

Passo a quantificar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o Réu é primário e
possui bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstancias judiciais, de maneira que aplico a
pena-base no mínimo legal, 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, a pena
intermediária permanece no patamar de 6 (seis) meses de detenção. Esclareço não ser possível a
aplicação da atenuante de confissão espontânea (alínea "d", do inciso III, do art. 72, do CPM), requerida
pela Defesa, por não estarem presentes os requisitos legais para o seu reconhecimento, eis que
somente é cabível quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem, não sendo aplicável em casos
de flagrante delito. Ademais, nesta fase da dosimetria, a pena não pode ser estabelecida abaixo do
patamar mínimo previsto no preceito secundário.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso,
razão pela qual a pena torna-se definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo ao Condenado o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea a, e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz
Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611
do CPPM.
Estabeleço o regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena privativa de liberdade,
com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 03/04/2020 17:11:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b1c1188
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para condenar ROBÉRIO DE BRITO SOUZA
SÁ TELES, como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena de 6 (meses) de detenção,
concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, e com direito de recorrer em liberdade.

Tendo decorrido lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia (16/11/2017) e a data
do decreto condenatório (julgamento da Apelação), declaro a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:33:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012180c63fc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000933-94.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES.
ADVOGADOS: TIAGO DE OLIVEIRA ROLA, PATRÍCIA MATOS DE OLIVEIRA CARVALHO E MARCUS DAVID
ESTEVAN LEAL.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei negando provimento ao Apelo
Ministerial, mantendo a Sentença recorrida que absolveu o civil ROBÉRIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES do crime
capitulado no art. 302 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, conforme as razões que
passo a expor.
2. Entendi que cabia a absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por não estar
efetivamente configurado o dolo do Apelado em penetrar naquela Organização Militar com o intuito de iludir ou
lubridiar a vigilância de sentinela e pelo fato de que esteve no quartel com um motivo específico, a saber, o de
obter a sua Carteira de Reservista no Setor de Pessoal, e assim o fez.
3. Ademais, entendi também que estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, em razão da pena em concreto
aplicada, o que ensejaria mais um motivo para manter a absolvição do Apelado.
4. Nesta assentada, nos termos do voto do eminente Ministro Relator LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, foi dado
provimento ao Apelo Ministerial para reformar a sentença a quo e condenar o Apelado à pena de 6 (seis)
meses de detenção, com a concessão do benefício do sursis, como incurso no art. 302 do CPM.
5. Nesse contexto, apenas por apego à argumentação, vale ressaltar que, nos termos do art. 125 do CPM, pela
pena em abstrato regulada para o crime de ingresso clandestino, a Ação Penal Militar prescreveria em 4
(quatro) anos. Todavia, tendo sido fixada no mínimo legal, o prazo prescricional passa a ser de 2 (dois) anos.
6. Observando-se que entre o recebimento da Denúncia, em 16/11/2017, e a data do julgamento já havia
transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos, verificando-se que a pretensão punitiva do Estado para a
presente Ação Penal já havia prescrito desde o dia 16/11/2019, razão pela qual estaria extinta a punibilidade
do agente (Evento 1, doc. 10, do Processo n º 0000096-46.2017.7.06.0006).
7. No mérito, como é de conhecimento, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por objetividade jurídica a
tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta, particularmente, a imperiosa necessidade de que o
acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo militar, em quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas
afins, ocorra de acordo com as regras e normas próprias.
8. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento, que o agente adentre a área
militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
9. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento, suficiente é o ingresso desautorizado do agente
em qualquer dos lugares objetivamente enumerados, por qualquer das formas igualmente definidas.
10. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o legislador restringir o acesso a áreas
militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as das
perturbações que poderiam advir com a entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:33:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012180c63fc
11. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino é o dolo genérico, direto,
caracterizado pela vontade livre e consciente do agente de entrar clandestinamente em área militar sensível,
com desprezo às regras e normas que disciplinam seu acesso.
12. No entanto, no presente caso, não foi possível caracterizar a vontade livre e consciente do Apelado em
ingressar clandestinamente naquela Organização Militar, não se configurando, pois, o dolo específico em
praticar a conduta criminosa prevista no art. 302 do CPM.
13. Extrai-se dos autos que o único intuito do Apelado era o de obter a sua Carteira de Reservista, motivo pelo
qual se dirigiu ao quartel, e, durante a caminhada pelo trajeto entre o portão P2 e o portão P1, por este trajeto
ser muito longo, decidiu pular o muro, mas sem a intenção de invadir o quartel, tendo, inclusive, caminhado
tranquilamente até o Setor de Pessoal.
14. Outrossim, além de não ter tido o intuito de invadir a Organização Militar, afirmou não ter consciência de
que sua conduta tratava-se de ilícito penal e que desejava, apenas, cortar caminho para se dirigir ao Setor de
Pessoal, tendo em vista que não dispunha de dinheiro para pagar passagem de ônibus.
15. Assevera-se que o depoimento prestado encontra harmonia com os depoimentos das testemunhas, que
confirmaram que o Apelado dirigiu-se, diretamente, ao Setor de Pessoal e que, pelo seu comportamento, não
demonstrava que possuía a intenção de se esconder dos militares.
16. Sendo assim, considerei que se mostrou imperiosa a absolvição do Apelado, mediante o reconhecimento da
atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, razão pela qual a sentença a quo deveria
ser mantida, porquanto lastreada de fundamentação clara e apropriada para justificar a absolvição.
Ante o exposto, votei negando provimento ao Apelo do Parquet Castrense, mantendo a Sentença ora recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar